Tribunal: TJMT
Processo: 1015412-63.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015412-63.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOAO RIBEIRO - CPF: 000.517.061-30 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FIGUEIREDO - CPF: 030.730.071-48 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA ASCENDENTE IDOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente denunciado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, em contexto de violência doméstica contra seu genitor idoso, visando à revogação da prisão preventiva ou à sua substituição por medidas cautelares diversas, sob alegação de ausência de fundamentação idônea, inexistência dos requisitos da custódia, condições pessoais favoráveis e excesso de prazo na formação da culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva possui fundamentação idônea; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar previstos no art. 312 do CPP; (
iii
) determinar se há excesso de prazo na formação da culpa; (
iv
) verificar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva fundamenta-se em elementos concretos do caso, especialmente na violência física perpetrada contra ascendente idoso, com lesões comprovadas por prova testemunhal e pericial.

4.
A gravidade concreta da conduta e a vulnerabilidade da vítima evidenciam risco à ordem pública e à integridade física do ofendido, legitimando a custódia cautelar nos termos dos
arts
. 312 e 313 do CPP.

5.
A motivação judicial estabelece nexo direto entre os fatos e a necessidade da prisão, sem se apoiar em fundamentação abstrata.

6.
O risco concreto de reiteração delitiva, demonstrado pela agressividade do agente no ambiente familiar, reforça a necessidade da segregação preventiva.

7.
Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos de
cautelaridade
.

8.
Não se configura excesso de prazo, pois o processo encontra-se em fase inicial, com tramitação regular e sem desídia do Poder Judiciário, devendo a análise observar o princípio da razoabilidade e não critérios meramente aritméticos.

9.
Medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas diante da gravidade da conduta, do contexto de violência doméstica e da necessidade de proteção efetiva da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta e o risco à ordem pública, especialmente em casos de violência doméstica contra pessoa idosa
”
.

“
O excesso de prazo na formação da culpa exige demonstração de mora injustificada, não se configurando por simples decurso de tempo
”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015412-63.2026.8.11.0000

PACIENTE: JOAO RIBEIRO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado
pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
João Ribeiro
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, nos autos da ação penal n. 1000211-91.2026.8.11.0077, na qual o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra seu próprio genitor, pessoa idosa.

Narra a impetração que o paciente foi preso em flagrante em 12 de novembro de 2025, tendo a custódia sido posteriormente convertida em prisão preventiva, a qual vem sendo mantida desde então.

Sustenta a defesa, em síntese, a ausência de fundamentação idônea da decisão constritiva, a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, a presença de condições pessoais favoráveis, bem como a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, diante da prolongada segregação sem avanço significativo da instrução criminal.

Requer, ao final, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida, ao fundamento de que, em juízo de delibação, não se evidenciava constrangimento ilegal manifesto, porquanto a decisão atacada se encontrava ancorada em elementos concretos extraídos da dinâmica fática, notadamente a agressão física perpetrada contra ascendente idoso, com lesões que demandaram intervenção médica, circunstâncias aptas, naquele momento, a justificar a custódia para garantia da ordem pública e proteção da vítima.

Prestando informações, a autoridade apontada como coatora consignou que a denúncia foi recebida em 01/04/2026, ocasião em que foi reexaminada e mantida a prisão preventiva, destacando a agressividade exacerbada do paciente dirigida contra o próprio pai, pessoa idosa, bem como o risco concreto de reiteração delitiva, ressaltando, ainda, a inadequação das medidas cautelares diversas diante da gravidade da conduta e da necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

Acrescentou que o feito aguarda o regular prosseguimento, com citação e apresentação de resposta à acusação.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem, asseverando que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta da conduta, no contexto de violência doméstica reiterada e na necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, afastando, ainda, a alegação de excesso de prazo e a pretensão de substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia posta a exame cinge-se à verificação da existência, ou não, de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente, decretada após sua prisão em flagrante pela suposta prática de lesão corporal no âmbito doméstico, praticada contra seu genitor, pessoa idosa.

Consta que o paciente, em estado de embriaguez, após desentendimento familiar, voltou-se contra o próprio pai, agredi
ndo-o com diversos golpes
, inclusive na região da face, com resultado lesivo que demandou sutura, circunstância corroborada por relatos da vítima e de testemunha presencial, além de registros fotográficos e laudo pericial.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva assentou-se justamente nessas particularidades do caso concreto, reputando necessária a custódia para garantia da ordem pública e para resguardar a integridade da vítima, à luz dos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

As informações prestadas pela autoridade coatora caminham na mesma direção, destacando o risco concreto de reiteração delitiva e a especial condição de vulnerabilidade do ofendido, elementos que, de fato, se mostram coerentes com o acervo probatório disponível.

Nesse contexto, não procede a alegação de ausência de fundamentação idônea.

A motivação judicial evidencia nexo direto entre os dados empíricos do caso e a necessidade da medida extrema, atendendo ao comando do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sem se limitar a invocar a gravidade abstrata do delito.

Também não prospera a tese de inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP.

A gravidade concreta da conduta, materializada na violência dirigida contra ascendente idoso, no ambiente doméstico, com intensidade suficiente para causar lesões relevantes, revela risco atual à ordem pública e à integridade física da vítima, circunstâncias que legitimam a segregação cautelar.

Conforme já assentado por esta Corte, “
a decretação da segregação cautelar amparou-se em elementos concretos coligidos nos autos, com destaque para a gravidade das condutas atribuídas ao paciente e para a especial condição de vulnerabilidade da vítima – pessoa idosa
.
” (N.U 1048387-75.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri).

No mesmo sentido, a jurisprudência consolidou entendimento de que
“
a prisão preventiva em casos de violência doméstica se justifica quando evidenciada a periculosidade do agente por meio de condutas violentas que revelam risco concreto à ordem pública e à integridade das vítimas
”
.
(N.U 1032607-95.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro).

As condições pessoais favoráveis, ainda que existentes, não possuem o condão de, por si sós, afastar a necessidade da prisão preventiva, quando presentes fundamentos concretos de
cautelaridade
, como ocorre na espécie.

No que concerne ao alegado excesso de prazo, a análise dos autos não evidencia, por ora, desídia injustificada do Poder Judiciário.

A denúncia foi oferecida em março de 2026 e recebida no início de abril, encontrando-se o feito em fase inicial, aguardando a apresentação de resposta à acusação e posterior designação de audiência.

A aferição do excesso de prazo não se faz por simples operação aritmética, mas à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto.

Co
nsoante
já decidido por esta Corte,
“a alegação de excesso de prazo não pode ser analisada de forma isolada, devendo ser ponderada à luz da gravidade concreta do delito e das circunstâncias específicas do caso, ressaltando-se que o constrangimento ilegal não se caracteriza por critério meramente aritmético, mas pela verificação de efetiva morosidade injustificada
” (HC n. 1031789-46.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri).

De igual modo, a jurisprudência desta Corte tem assentado que o reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa reclama a demonstração de inércia ou desídia injustificada do Poder Judiciário, não se configurando pela simples superação de lapsos temporais abstratamente considerados.

Nessa linha, firmou-se compreensão de que “
a regular tramitação do feito, ainda que em cenário de sobrecarga da pauta jurisdicional, afasta a caracterização de constrangimento ilegal, desde que ausente mora imputável aos órgãos de persecução penal”
. (N.U 1000359-42.2026.8.11.0000 e N.U 1046338-61.2025.8.11.0000, ambos de relatoria do Des. Rui Ramos Ribeiro).

Por fim, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante do risco concreto evidenciado pela dinâmica dos fatos.

A natureza da violência, o contexto intrafamiliar e a vulnerabilidade da vítima recomendam resposta cautelar mais incisiva, apta a resguardar a integridade física e psíquica do ofendido e a prevenir a reiteração de condutas semelhantes.

À vista desse conjunto, a decisão atacada revela-se legítima, idônea e fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, não se identificando constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do
habeas corpus
.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA
, para manter hígida a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente
João Ribeiro
, por se mostrar necessária à garantia da ordem pública e à proteção da integridade da vítima, sem prejuízo de que o Juízo de origem imprima regular e célere andamento à ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026